Tribunal: STF
Processo: HC 272302
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Organização criminosa. Prisão preventiva. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Ato tido como coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Alegado excesso de prazo. Não ocorrência. Ausência de contemporaneidade da prisão e de contraditório prévio. Supressão de instância. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de José Vitor Ferreira de Aquino contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 232.335/CE (evento 11).

O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de organização criminosa (arts. 2º, §§ 2º, §3º e 4º, I, da Lei n. 12.850/2013) (evento 7).

No presente writ, a defesa sustenta ausência dos requisitos autorizadores da segregação cautelar, bem como falta de contemporaneidade da constrição provisória e excesso de prazo da medida cautelar. Aduz negativa de prestação jurisdicional, ao argumento de que “a ausência de fatos novos, a falta de contemporaneidade do decreto prisional e a ausência de contraditório prévio foram expressamente suscitadas perante o Juízo de piso e reiteradas nas razões de Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiçado Estado do Ceará (TJCE). Todavia, ambas as instâncias ordinárias quedaram-se silentes, furtando-se ao exame de elementos de validade da segregação cautelar. Aponta a possibilidade de aplicação de medida cautelares diversas. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a substituição por medidas alternativas.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato dito coator (evento 11):

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS . ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO E DE CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
1. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no do CPP.art. 312 
2. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação cautelar da liberdade, evidenciados na participação do agravante em organização criminosa estruturada. 
3. A participação em facção criminosa, com atuação ativa em comunicações internas e controle territorial, justifica a segregação cautelar como meio de interromper ou reduzir a prática de atividades delitivas. 
4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do do CPP.art. 312 
5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco à ordem pública. 
6. O excesso de prazo não se configura por critério meramente aritmético, devendo ser analisado à luz das peculiaridades do caso concreto.
7. A complexidade do feito, inicialmente com 167 réus, posteriormente desmembrado, e a necessidade de diversas diligências justificam a dilação temporal da persecução penal. 
8. A regularidade da tramitação processual afasta qualquer indício de desídia estatal e a caracterização de constrangimento ilegal. 
9. As alegações referentes à ausência de contraditório prévio e à falta de contemporaneidade não foram apreciadas pelo Tribunal de origem, o que impede seu exame nesta instância, sob pena de supressão indevida de instância. 
10. Agravo regimental improvido.”

Ressalto a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023).

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.

Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, a Corte local manteve a prisão preventiva do paciente aos seguintes fundamentos (evento 9):

“(...)
No que se refere à prisão cautelar, verifico a partir da análise dos autos, que a decisão que acolheu a representação pela decretação da prisão preventiva do paciente (fls. 851-870 - autos n. 0275279-26.2024.8.06.0001, apensos ao processo principal) está devidamente fundamentada. 
A autoridade apontada como coatora embasou o decisório em elementos jurídicos concretos, observando os requisitos previstos no do Código de art. 312 Processo Penal. Vejamos:
[...] A prisão preventiva, como é cediço em nosso sistema penal brasileiro, é medida de exceção que só se justifica em casos excepcionais, quando a segregação provisória seja indispensável.
In casu, a clausura dos representados é medida que se impõe para acautelar o meio social de suas maléficas ações, bem como preservar a credibilidade da Justiça como instrumento da ordem pública, atendendo desta feita, ao anseio da sociedade que clama pelo fim da impunidade.
[...]
Imperioso se faz ressaltar que, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concretas dos delitos, constitui fundamentação idôneo para decretação de prisão preventiva, conforme se depreende do seguinte julgados, in verbis:
[...]
Ressalte-se, ainda, a periculosidade dos investigados. A investigação apresentou indícios da prática de crime de integrar organização criminosa.
Assevera, em síntese, o Delegado, que a investigação iniciou após a apreensão e extração de dados do celular de Joaquim Modesto Fernandes Neto, v. Corisco, sendo o relatório de extração elaborado pelo Setor de Inteligência da Delegacia Regional de Tauá em 09/10/2024. 
Narra, ainda, a autoridade policial que com o relatório de extração foi possível descobrir o grupo de Whatsapp "Inhamuns 7" no qual participam diversos membros da Organização Criminosa Guardiões do Estado (GDE) com atuação na cidade de Tauá inclui integrantes do alto escalão da organização.
Observa-se que esse grupo funciona como um mapeamento, onde os membros devem diariamente enviar mensagens identificando-se com seus respectivos vulgos, padrinhos e áreas (quebradas) onde moram ou pelas quais são responsáveis.
Segundo a autoridade policial, de acordo com o relatório de extração: Ana Caroline Rodrigues de Oliveira, v. "Dama da Noite" (fls. 92/93), Antônia Cleane Batista Araújo, v "Diabólica" (fls. 97/99), Bruno Rafael Furtado Veríssimo, v. "Imperador" (fls.100/102), Pedro Romário Vieira Mota, v. xR3" (fls. 107/110), Luiz Murillo Cordeiro de Oliveira, v "THC" (fls. 115/116), Camila dos Reis da Silva, v."Betina" (fls. 127/128), Juan Alves Xavier, v."Coelho Maluco" (fls. 132/135), lara Salviano de Sousa, v. "Sereia" (fls. 154/156), Igor de Souza Calaca, v. x Tubarão" (fls. 157/159), Wellington Rodrigues Nascimento, v. "Mente Santa" (fls.162/164), Ryan Kefley Benevides Oliveira, v. x Cigano" (fls. 165/166), Edvan Teles de Sousa Filho, v. x Possuído (fls. 173/175), André Pedreiro de Lima Filho, v. "Meia Noite" (fls. 176/179), Pablo Ramires Gonçalves Sousa; v. "Portugal" (fls. 183/185), Francisco Eronalto Pereira do Nascimento, v. "Escobar" (fls. 186/188), Gabriel Torquato Estevão, v. "Relâmpago" (fls. 193/195). Antônio Kayque Veríssimo Teixeira, v. "Cangaceiros" (fls. 215/217), Lucas Mateus Gomes Feitosa, V. "Tomas Shelby" (fls. 221/223). Rikelme Alves Barbosa, v.x Casillas" (fls. 224/226), João Vytor de Sousa, v. "Bagunceiro" (fls. 227/229), João Mariano Tourinho Rezende, v. "Sábio" (fls.230/232) , José Vitor Ferreira de Aquino, v."Jeremias" (fls. 233/236), Luiz Fernando Targino da Silva, v. "Apocalipse" (fls.237/238) José Lailton da Silva Leandro, v. "Sombrio" (fls. 244/246). Francisco Mailson Soares Bezerra, v "B3" (fls. 247/250), Jardel da Silva Queiroz, v. "Mete Bala" (fls. 251/252), e Ricardo Gonçalves Marcelino, V. "Crânio" (fls. 263/265), integram a organização criminosa armada GDE, uma vez que se identificam como integrantes no grupo, informando seu vulgo e seu local de atuação.
Ressalte-se, ainda que em relação aos investigados mencionados neste parágrafo, a autoridade policial conseguiu comprovar que eram eles que participavam do grupo.
[...] 
Dessa feita, em relação ao periculum in libertatis, a segregação dos investigados é necessária para a garantia da ordem pública. 
Ademais, a prisão de infratores que integra ou possuem ligação com a organização criminosa serve como forma de enfraquecer a atuação de qualquer que seja a organização, visando, principalmente, cessar qualquer atividade criminosa ligada à facção, assim como é o caso dos autos. 
Nesse cenário social e probatório, é evidente que a liberdade dos investigados deixaria latente a falsa noção da impunidade e serviria de estímulo para idêntica conduta, fazendo avançar a intranquilidade que os crimes dessa natureza vêm gerando na sociedade como um todo.
Ressalta-se que não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, §6º, do Código de Processo Penal, principalmente para evitar a reiteração criminosa [...]
Embora a parte impetrante sustente que seriam suficientes e adequadas medidas cautelares diversas da prisão, verifico que a autoridade apontada como coatora motivou de forma idônea a decisão atacada, demonstrando a imprescindibilidade da custódia preventiva e a inadequação das medidas alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal para atingir os mesmos objetivos da medida extrema.
O colegiado evidenciou de maneira adequada a existência de indícios de autoria e prova da materialidade, com base no Inquérito Policial registrado sob o n. 558-34/2024. Consta da representação pela prisão preventiva (autos n. 0275279- 26.2024.8.06.0001, fl. 24) que a identificação do paciente foi obtida por meio do cruzamento de dados cadastrais de sua linha telefônica com informações derivadas de comprovante de depósito da denominada “caixinha”, bem como de diversos bancos de dados (abertos, fechados e de inteligência). Ao solicitar à Apple o e-mail vinculado ao iCloud do aparelho utilizado, a empresa informou o endereço antaquino@gmail. com. A consulta a esse e-mail, por meio da ferramenta OSINT Epios, confirmou, pela fotografia associada, tratar-se de José Vitor.
A investigação também apontou que o paciente integrava o grupo de denominado “INHAMUNS 07”, WhatsApp supostamente criado para controle territorial. José Vitor, em tese, exerceria função ativa dentro da organização criminosa investigada, participando de comunicações internas e de transações suspeitas.
Diversamente do alegado pela parte impetrante, entendo que tais elementos, na presente fase processual, são suficientes para corroborar os indícios de autoria e materialidade exigidos para justificar a decretação da prisão preventiva.
Além disso, há demonstração concreta do risco decorrente da liberdade do paciente, sobretudo diante da gravidade especifica da conduta que lhe é atribuída, consistente em possível vinculo com organização criminosa estruturada, envolvida com o tráfico de drogas e crimes correlatos.
Conforme bem elucidado pela autoridade impetrada, a organização criminosa denominada Guardiões do Estado (GDE) possui atuação em todo o território estadual, operando de forma armada e praticando reiteradamente delitos graves, como roubos, tráfico de drogas, homicídios, expulsão de moradores, incêndios a ônibus e ataques contra bens públicos, contando com ramificações em diversas cidades do Ceará.
Tendo em vista tal contexto, o magistrado da Vara de Delitos de Organizações Criminosas agiu corretamente ao concluir pela necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, bem como pela imprescindibilidade da medida para desarticular a atuação da organização criminosa e evitar a reiteração delitiva. Resta presente, portanto, o periculum libertatis.” (grifo nosso)

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, ratificou os fundamentos lançados pelas instâncias antecedentes acerca da prisão cautelar, à seguinte consideração (evento 11):

“(...)
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na decisão recorrida. 
Conforme consta da decisão agravada, a prisão preventiva do agravante foi decretada nos seguintes termos, conforme transcrição parcial constante do acórdão impugnado (fls. 461-463, grifei):
(...)
A leitura do decreto prisional revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista que o agravante foi identificado como integrante da organização criminosa armada denominada Guardiões do Estado (GDE), com atuação na cidade de Tauá. 
Consta do relatório policial que ele participava do grupo de WhatsApp “Inhamuns 7”, utilizado para o controle territorial e comunicação interna entre membros da facção, bem como participava de transações suspeitas. Nesse contexto, "conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, 'a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC n. 95.024/SP relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009)" “(AgRg no HC n. 910.098/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/024).
(...)
Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado940.918/RS, em DJe de e AgRg no HC n. relator 7/10/2024, 10/10/2024; 917.903/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em DJe de 23/9/2024, 30/9/2024. 
Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. relator Ministro801.412/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em DJe de 7/3/2023, /3/2023; 771.854/ES, AgRg no HC n. relator Ministro Antonio Saldanha13 Palheiro, Sexta Turma, julgado em DJe de 6/3/2023, 9/3/2023.
Por outro lado, a prisão cautelar não possui um prazo determinado por lei, devendo sua manutenção obedecer a critérios verificados judicialmente conforme os parâmetros fático-processuais de cada caso, como a quantidade de crimes, a pluralidade de réus, o número de defensores envolvidos e, em alguns casos, a própria conduta adotada pela defesa.
Por isso, o eventual reconhecimento da ilegalidade da prisão por excesso de prazo não decorre da mera aplicação de critério matemático, exigindo a prevenção de eventual retardamento demasiado e injustificado da prestação jurisdicional. 
Esse é o sentido da pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A esse respeito, confiram-se os seguintes julgados: AgRg no RHC n. 187.959/CE, 30/9/2024, de minha relatoria, Sexta Turma, julgado em DJe de HC n. relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta3/10/2024; 876.102/PR, Turma, julgado em DJe de e HC n. relator 24/9/2024, 27/9/2024; 610.097/SE, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em DJe de 27/4/2021, 30/4/2021.
O Tribunal local examinou a questão nos seguintes termos, conforme se observa do voto condutor do acórdão (fls. 456-457, grifei):
Concluídas as exposições iniciais, em relação à tese de excesso de prazo na formação da culpa, observo que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do suplicante e outras 166 pessoas em com recebimento em 26/02/2025, O caderno originário n. 0275136-02/05/2025. 37.2024.8.06.0001 foi desmembrado, originando o processo n. 0032847-39.2025.8.06.0001 em relação ao paciente e os réus Igor de Souza Calaça, Izaquiel Rodrigues de Freitas Maia, Edivan Teles de Sousa Filho, Luiz Murillo Cordeiro de Oliveira, André Pedreiro de Lima Filho e Camila dos Reis da Silva.
Atualmente, o processo aguarda a designação de data para audiência de instrução. 
Sabe-se que a análise acerca do tema demanda específica valoração sobre a complexidade da causa, a sequência dos atos processuais e o comportamento da defesa, de forma que não corresponde à mera soma aritmética, não devendo ser aferidos isoladamente, mas em sua globalidade, de forma a se visualizar a instrução processual em seu conjunto concatenado de atos. Ao examinar os atos processuais mencionados, constato que o magistrado tem adotado as providências necessárias à adequada condução do feito. Embora não tenha sido possível observar rigorosamente os prazos legais, tais prazos não possuem caráter absoluto, não se verificando, até o momento, violação ao princípio do devido processo legal.
O simples prolongamento, por si só, não configura ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus por excesso de prazo na formação da culpa, especialmente diante da pluralidade de acusados (167) e da complexidade do caso, circunstâncias que justificam a maior duração do processo, conforme entendimento consolidado na Súmula 15 do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará.:
[...] A dilação da marcha processual justifica-se pela pluralidade de réus - inicialmente 167, reduzidos para 7 após desmembramento, número ainda considerável - , demandando a realização de diversas diligências, como o próprio desmembramento para imprimir maior celeridade e a expedição de cartas precatórias para citação de corréus no processo original.
Essas circunstâncias excepcionais, que ultrapassam o tempo ordinariamente esperado para a tramitação do processo, afastam, neste momento, a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo, sobretudo porque a autoridade impetrada, dentro do possível, tem atuado de forma diligente no curso do processo.
Não se verifica mora ilegal imputável ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, uma vez que o feito tramita regularmente. O agravante foi preso preventivamente em tendo a 5/2/2025, denúncia sido oferecida em e recebida em seguindo-se a 26/2/2025 2/5/2025, instrução processual com reavaliações periódicas da custódia, estando o processo atualmente aguardando a designação de data para a audiência de instrução.
Ademais, considerando-se o número de réus e a complexidade do feito voltado ao desmantelamento de uma sofisticada organização criminosa– armada destinada ao tráfico de drogas e crimes correlatos, com elevado contingente de integrantes e múltiplas frentes de atuação , bem como o– desmembramento do processo (inicialmente com 167 réus), a expedição de cartas precatórias e a realização de outras diligências, não se verifica demora injustificada para o início da instrução. 
Desse modo, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal quando a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há falar em ilegalidade por excesso de prazo.
(...)
Por outro lado, quanto à alegação de ausência de contemporaneidade e de contraditório prévio, destaca-se que o Tribunal de origem não as examinou, circunstância que inviabiliza o exame das questões pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise pelo Superior Trib a priori unal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. relator126.604/MT, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em DJe de 7/12/2020, .16/12/2020) 
Por fim, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no do CPP, não há art. 312 afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,188.488/SP, Sexta Turma, julgado em DJe de ) 15/4/2024, 18/4/2024. 
Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.” 

A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Nesse prisma: “a gravidade in concreto do delito, ante o modus operandi empregado, permite concluir pela periculosidade social do agente e pela consequente presença dos requisitos autorizadores da prisão cautelar elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial para garantia da ordem pública” (RHC 235.461-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024); “Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na gravidade concreta da conduta do agente” (HC 231.632-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).

Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023, grifei); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022).

Na hipótese, a decretação da prisão preventiva possui fundamentação idônea, legitimada diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade da paciente, porquanto “o paciente integrava o grupo de denominado “INHAMUNS 07”, WhatsApp supostamente criado para controle territorial. José Vitor, em tese, exerceria função ativa dentro da organização criminosa investigada, participando de comunicações internas e de transações suspeitas” e, “[c]onforme bem elucidado pela autoridade impetrada, a organização criminosa denominada Guardiões do Estado (GDE) possui atuação em todo o território estadual, operando de forma armada e praticando reiteradamente delitos graves, como roubos, tráfico de drogas, homicídios, expulsão de moradores, incêndios a ônibus e ataques contra bens públicos, contando com ramificações em diversas cidades do Ceará” (evento 9).

No que tange à tese defensiva de excesso de prazo na formação da culpa, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, a análise do excesso de prazo para encerramento da instrução criminal deve compreender, observados os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, a complexidade do feito, a pluralidade de investigados e de fatos delituosos, as diligências adotadas pelo juízo e os eventuais atos procrastinatórios da defesa.

Desse modo, considerando a complexidade dos fatos, a gravidade do delito e o número de agentes envolvidos no presente caso, não há que se falar em ilegalidade decorrente de excesso de prazo. Como bem apontado pelo ato indicado como coator, "[n]ão se verifica mora ilegal imputável ao Poder Judiciário ou aos órgãos encarregados da persecução penal, uma vez que o feito tramita regularmente. O agravante foi preso preventivamente em tendo a 5/2/2025, denúncia sido oferecida em e recebida em seguindo-se a 26/2/2025 2/5/2025, instrução processual com reavaliações periódicas da custódia, estando o processo atualmente aguardando a designação de data para a audiência de instrução. Ademais, considerando-se o número de réus e a complexidade do feito voltado ao desmantelamento de uma sofisticada organização criminosa– armada destinada ao tráfico de drogas e crimes correlatos, com elevado contingente de integrantes e múltiplas frentes de atuação , bem como o– desmembramento do processo (inicialmente com 167 réus), a expedição de cartas precatórias e a realização de outras diligências, não se verifica demora injustificada para o início da instrução" (evento 11).

Nesse sentido: “As particularidades da situação concreta e a inexistência de comprovação de desídia do Poder Judiciário têm o condão de infirmar a argumentação relativa ao excesso de prazo. Precedentes: HC nº 204.634-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 18/3/2022; RHC nº 206.881-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/11/2021; RHC nº 132.322, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/4/2016; e HC nº 131.055, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 8/3/2016” (HC 236.959-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.3.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); ”Afigura-se razoável o prazo da prisão cautelar diante do atraso no processamento da ação penal provocado pela defesa” (HC 98082, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe 12.2.2010). “A jurisprudência desta Corte é firme no entendimento de que a configuração do excesso de prazo a justificar a revogação da prisão não se verifica a partir, tão somente, do requisito temporal. É preciso apurar se há, inclusive, circunstâncias que exigem uma elasticidade da marcha processual, como no procedimento do Júri” (HC 230.676-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.9.2023); “A constatação de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, depende das condições objetivas da causa, sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada” (HC 239.507-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 26.7.2024); “O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas” (HC 240.296-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 08.7.2024); “Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo no processamento do recurso interposto, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016” (RHC 240.840-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.6.2024). 

Portanto, não se identifica uma tramitação irrazoável do feito imputável ao aparelho judiciário, nem ‘situação anômala que compromete a efetiv